Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO APTO A ACARRETAR A REFORMA OU A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto ao fundamento de que as razões articuladas pela apelante não estão estruturadas por meio de argumentos aptos a promover a revisão do conteúdo da sentença.
2. É atribuição do Relator designado a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, aferindo assim eventual presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. À vista da diretriz claramente estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada.
4. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. 4.1. No caso, o recorrente não articulou argumentos que pudessem demonstrar que a sentença incorreu em error in procedendo ou error in judicando, razão pela qual a apelação não pode ser conhecida.
5. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se pode falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido. Requerimento formulado pela agravada indeferido.